Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de a recorrente já ter deduzido a mesma pretensão nos autos do processo n.o 2014.09.1.001366-3.

3. O artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O § 2o prevê que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

4. No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda, a qual foi distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, se trata de processo anteriormente distribuído ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, sob o n.o 2014.09.1.001366-3, o qual foi extinto sem resolução de mérito, ante o pedido de desistência.

5. Portanto, resta fixada a competência territorial na Região Administrativa de Samambaia, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz natural. Ademais, o artigo 485, inciso V, do CPC estabelece que o Juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de litispendência.

6. Por fim, o argumento de que o julgamento da ação perante a Região Administrativa de Samambaia dificultaria o exercício do direito de defesa não se sustenta, porquanto se trata região contígua à da residência da recorrente, que anteriormente estava compreendida na atual Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, instalada pela Resolução n.o 3 de 08.01.2016.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.